Tribunal: TJMT
Processo: 1036026-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1036026-10.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: EDVALDO SIQUEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opõe recurso de embargos de declaração (ID 74213974), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática constante no ID no 72543489, proferida na apelação cível interposta por EDVALDO SIQUEIRA, que negou provimento ao recurso.
Em síntese, sustenta a embargante que houve condenação das partes, de forma recíproca, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) pro rata. Contudo, não houve majoração da referida verba, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15, apesar de o recurso de apelação cível interposto pela parte adversa ter sido desprovido.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões (ID 75869467).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
No caso, a embargante alega que houve condenação das partes, de forma recíproca, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) pro rata. Contudo, não houve majoração da referida verba, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15, apesar de o recurso de apelação cível interposto pela parte adversa ter sido desprovido.
Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:
“[...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. [...]”(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).
Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor da apelada, ora embargante, uma vez que houve condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por esta interposto foi desprovido monocraticamente.
Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada em favor da apelada/embargante é medida que se impõe.
No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.
Nesse sentido:
"Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.355.844/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2019). [...]." (STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) Grifei.
Desta feita, diante da fixação dos honorários de sucumbência pelo julgador singular em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% para cada uma das partes, na forma do artigo 85, § § 2o e 8o do CPC/15, ou seja, em R$ 500,00 para parte autora/apelante/embargada, razoável a sua majoração para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do referido diploma legal.
Ante o exposto, acolho os aclaratórios para retificar decisão monocrática embargada, a fim de majorar os honorários recursais em favor da apelada/embargante para R$ 800,00 (oitocentos reais), observando-se , entretanto, a suspensão da sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora